Tribunal: TJSP
Processo: 1535762-86.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Preliminar de cerceamento de defesa – Não acolhimento - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineada nos autos – Condenação de rigor – Dosimetria das penas – Afastamento do aumento imposto à pena-base com fundamento no abalo psicológico sofrido pelas vítimas – Impossibilidade – Majoração devidamente fundamentada em elementos concretos – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Preliminar de cerceamento de defesa – Não acolhimento - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineada nos autos – Condenação de rigor – Dosimetria das penas – Afastamento do aumento imposto à pena-base com fundamento no abalo psicológico sofrido pelas vítimas – Impossibilidade – Majoração devidamente fundamentada em elementos concretos – Sentença integralmente mantida – Preliminar rejeitada, por unanimidade, e recursos desprovidos, por maioria.